Tribunal: TJBA
Processo: 0000657-93.2009.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000657-93.2009.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:
CLEMILSON LIMA RIBEIRO

APELADO: ANA LUCIA LEAL LOPES

Advogado(s)
:
PAULO CABRAL TAVARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO ENTRE OS LIMITES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Ubatã contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Ana Lucia Leal Lopes, que condenou o ente público ao pagamento do salário de dezembro de 2008, devidamente corrigido, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. O recorrente limitou sua insurgência à fixação dos honorários sucumbenciais, alegando impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ou, subsidiariamente, requerendo a redução do percentual arbitrado, diante da situação financeira do Município.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais e a adequação do percentual fixado pelo juízo de origem, à luz do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 85 do CPC/2015 não isenta a Fazenda Pública da condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando sucumbente.

4. A fixação dos honorários em 15% está dentro dos parâmetros legais previstos no art. 85, § 3º, I, do CPC, aplicável às causas de valor inferior a 200 salários-mínimos.

5. Considerando o tempo de tramitação da demanda (desde 2009) e o trabalho técnico desenvolvido, não se verifica excesso no percentual arbitrado.

6. As alegações de dificuldades financeiras do Município não autorizam a mitigação do direito do advogado da parte vencedora à justa remuneração.

7. Em razão do desprovimento do apelo, é devida a majoração dos honorários recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Fazenda Pública está sujeita à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85 do CPC. 2. A fixação da verba honorária entre 10% e 20% do valor da condenação, nas causas de pequeno valor, deve observar o grau de zelo do profissional, o tempo de tramitação e a complexidade da demanda. 3. A majoração dos honorários recursais é devida em caso de desprovimento do apelo.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1050; STJ, AgInt no AREsp 1290089/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000657-93.2009.8.05.0265
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE UBATA e como apelada ANA LUCIA LEAL LOPES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .